Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando a disponibilização de vaga em leito de UTI neonatal para recém-nascido internado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), em razão de parto prematuro.
2. Deferido o pedido liminar, em Plantão Judicial, foi determinada a internação do impetrante na unidade de terapia intensiva neonatal do HMIB e cumprida a ordem judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar no polo passivo; e (ii) a existência de direito líquido e certo do impetrante à internação em leito de UTI neonatal diante da alegada omissão estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, responsável pela implementação das políticas públicas de saúde, detém poder de gestão sobre o sistema público de saúde, sendo parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O direito à saúde é dever do Estado e integra o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
6. A ausência de previsão para disponibilização de leito de UTI neonatal ao impetrante, apesar da gravidade do quadro clínico (parto prematuro, apneia, vômito, nutrição parenteral e tratamento para sepse) e da internação em hospital da rede pública, caracteriza omissão estatal e nega o atendimento adequado à sua condição de saúde, expondo-o a risco de morte.
7. Demonstrada a necessidade de internação do impetrante em unidade de terapia intensiva neonatal, em conformidade com a prescrição de médica assistente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e prova pré-constituída nos autos, impõe-se a concessão da segurança para garantir a manutenção da decisão liminar que determinou sua internação no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).
IV. DISPOSITIVO
8. Segurança concedida.